Tribunal: TJMT
Processo: 0014943-38.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014943-38.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI - CPF: 014.530.241-58 (APELADO), SEDIO ANTONIO PASOLINI - CPF: 202.524.470-34 (APELADO), RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO - CPF: 000.256.091-73 (ADVOGADO), LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - CPF: 002.419.142-64 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANA GLORIA SANTOS MOREIRA DE SOUZA - CPF: 022.960.331-99 (ADVOGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ACIDENTE DE AUTOMÓVEL EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO – UTILIZAÇÃO DA VIA MEDIANTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – PROVAS TESTEMUNHAIS, LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIAS SUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DA REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÕES DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR (MENÇÃO À FAIXA ETÁRIA COM MAIOR INCIDÊNCIA DE ACIDENTES, AQUAPLANAGEM, FADIGA, ETC) – MERAS ILAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO AO FATO EM QUESTÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a tese preliminar de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso à audiência virtual, eis que não foi trazido qualquer elemento de prova que comprovasse as alegações, ressaltando-se a ausência de ligação telefônica para os responsáveis do gabinete do Juízo “a quo”.

Hav
endo demonstração de responsabilidade da Concessionária de serviço de tráfego em rodovia, em razão de nexo causal (liame entre o acidente e os danos dele decorrentes), comprovado por meio de prova testemunhal, laudo pericial e material fotográfico,

é imperiosa a condenação da concessionária do serviço público (concessão de rodovia) à reparação dos danos causados, frisando-se a existência de responsabilidade objetiva, de modo que meras conjecturas que buscam impingir responsabilidade exclusiva, por culpa exclusiva do condutor não devem ser consideradas, eis que desprovidas de qualquer conteúdo probatório e relação com os fatos em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Indenização por Danos Materiais e Morais n.
14943-38.2016.811.0015
, proposta por
HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI e SÉDIO ANTONIO PASOLINI
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$126.976,00 (cento e vinte a seis mil novecentos e setenta e seis reais), a título de indenização pelos danos materiais referentes ao reparo do veículo, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Por fim, tendo em vista que os requerentes decaíram de parte mínima dos seus pedidos, a sentença
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em síntese, a Apelante alega nulidade de sentença por cerceamento de defesa, eis que “(...) foi designada Audiência para Oitiva de Testemunhas, a fim de constituir prova para os autos, a ser realizada no dia 30/09/2021 às 14h por meio de vídeo conferência”; e “(...) Em que pese ter sido proferida a ata da audiência, a expectativa de participação na Audiência pela Apelante restou frustrada uma vez que os patronos da parte não conseguiram acessar a sala de audiência por meio de link para vídeo conferência. 12. Por mais de uma hora, não houve a admissão na sala virtual para participação na Audiência e nem mesmo por telefone ou balcão virtual foi possível o contato com o gabinete da Vara para resolver o impasse do acesso, conforme orientações previstas na Portaria no 114/2021-CNPAR-Sinop/TJMT, o que foi informado em petição de Id. 81693496”; todavia, o juízo singular desconsiderou a nulidade e indeferiu o pedido de redesignação da audiência.

Assevera que não foi possível demonstrar o impedimento de participação na audiência, pois “(...) A tela disponível no aplicativo no qual ocorreu a audiência é uma tela padrão, impossível de ser alterada pela parte que requer acesso, de forma que não seria possível indicar nos autos qualquer outro meio de comprovação sem ter que se retirar da sala de espera. 15. Desse modo, a impossibilidade de participar da audiência em decorrência de falha do sistema adotado pelo Tribunal constitui medida de cerceamento de defesa da Requerida, prejudicialidade que foge aos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório, uma vez que não permite o exaurimento de todos os meios de prova que dispõe”.

Pede que seja declarada a nulidade da ata de audiência do dia 30/09/2021 e todos os atos processuais subsequentes, e que seja viabilizada nova audiência para a oitiva de testemunhas, afastando a nulidade do procedimento.

No mérito, argumenta que a sentença adotou premissas equivocadas, destacando a ausência de ato ilícito, ficando demonstrado que não houve qualquer descumprimento da concessionária Apelante em suas obrigações e tampouco responsabilidade objetiva, posto que ocorreu culpa exclusiva da vítima.

Salienta que são equivocadas as premissas: - o acidente decorreu da presença de grãos na pista; - a concessionária agiu de forma omissa quanto ao fato.

Menciona que “(...) o fato causador do acidente de trânsito não pode ser imputado à Concessionária, a qual cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e que socorreu as vítimas do acidente prontamente, como se aduz do Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal - PRF, onde consta que “Quando a equipe PRF chegou ao local do acidente, todos os passageiros já se encontravam dentro dos veículos de emergência da Concessionária Rota do Oeste”. 26. Imprescindível notar as ótimas condições do trecho da Rodovia (KM 96,9 da BR-153) concedido à CRO, cujo traçado era reto e nivelado. Há, inclusive, descrição do local pela PRF retratando o bom estado de conservação do acostamento e do canteiro central”.

Diz que a causa do acidente não pode ser a presença de soja na pista, pois não foram detectados grãos na pista de rolamento, conforme imagens registradas no momento dos fatos.

Defende que outros fatores ensejaram a saída do automóvel da pista e seu capotamento, a saber: a perda de controle do veículo por fatores humanos e mecânicos; que a sinalização da via é adequada ao trecho; que “(...) a Sentença afirma que “é incontroverso que o sinistro ocorreu no final da tarde (17h20min), com a pista molhada (fls. 26 e 76/79) sendo que as fotografias juntadas pela requerida, às fls. 130/132, foram registradas em um dia claro e com pista seca”, dando a entender que as fotografias foram tiradas em momentos distintos”; que “(...)Ao comparar as fotos acostadas pelos Autores, retiradas na hora e local do acidente, conforme Anexo IX da exordial (fls. 75-79), lado a lado com as juntadas pela Concessionária, também retiradas no momento em que foi acionada e prestou socorro às vítimas, observa-se que essa distinção realizada pelo Juízo a quo inexiste, sendo, inclusive, difícil diferenciar quais fotos foram juntadas por qual parte”.

Frisa a ausência de quantidade considerável de grãos na via capazes de causar o acidente narrado, o que exclui a responsabilidade imputada pela sentença, e destaca “(...) a longa distância entre o município sul-matogrossense de Sonora e o município mato-grossense de Rondonópolis. O desgaste da viagem, ainda que em rodovia em ótimo estado de conservação, como a Rota do Oeste, é sentido por qualquer condutor após tantas horas de viagem”; e que o condutor do veículo integra a faixa etária responsável por 14% dos acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais.

Aponta que “(...) Não é possível, além disso, determinar as condições reais do condutor no momento do acidente, visto que não foi submetido ao teste do etilômetro e que, em razão do evento, sofreu descarga de adrenalina, mascarando qualquer possível sonolência ou até mesmo substâncias psicoativas ingeridas que pudesses reduzir o tempo normal de reação do condutor, além de estar dirigindo carro de luxo conhecido pela potência e velocidade”. E que há que se considerar o fator mais significativo e provável de causar o sinistro; aquaplanagem.

Sustenta que “(...) (i) o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima; e (ii) não houve o descumprimento de nenhuma obrigação por parte da Concessionária, que em nenhum momento se omitiu ou agiu negligentemente, a Sentença ora impugnada deve ser integralmente reformada”.

Requer o provimento do apelo “(...)a fim de ser reconhecida a ausência de responsabilidade da Concessionária e sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na exordial, afastando-se a condenação em danos materiais; (c) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa e declarada a nulidade da Ata de Audiência do dia 30/09/2021 e de todos os atos processuais subsequentes, de forma que seja viabilizada nova Audiência para Oitiva de Testemunhas para afastar a nulidade o do procedimento, resguardando a requerida a possibilidade de acompanhar os trabalhos, nos termos do art. 456 e seguintes do CPC”,

Em contrarrazões, os Autores/Apelados pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

- cerceamento de defesa.

Não merece guarida a pretensão anulatória por cerceamento de defesa, pois, apesar da parte apelante alegar que ficou impossibilitada de participar da reunião virtual designada, não houve qualquer comprovação das tentativas de contato com o gabinete responsável – cabendo salientar que o “print” trazido aos autos, o qual comprovaria que alguém brevemente permitiria o ingresso, não detém comprovação de datas e horários, podendo ser um “print” destinado a outra reunião.

Assim, como a parte deixou de juntar outros elementos de prova capazes de comprovar suas alegações, dentre eles a demonstração efetiva de ligação telefônica, é perfeitamente plausível o indeferimento da redesignação da audiência, nos exatos termos da decisão da Magistrada “a quo”:

“(...) verifico que a requerida não participou da audiência de oitiva da testemunha arrolada pelos requerentes, realizada em 30/09/2021 (ref: 14), muito embora seja incontroverso que ela foi devidamente intimada para o ato (ref: 10).

A alegação de que a parte não foi admitida na sala de audiência virtual e que não conseguiu entrar em contato com o gabinete por telefone e balcão virtual, não pode ser acolhida, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento de prova nesse sentido. Isso porque o “print screen” da ref: 16 não identifica que a reunião que Marina Novetti Velloso estaria aguardando permissão de acesso se trate da audiência em questão, uma vez que não consta do referido documento qualquer informação acerca da data, número do processo ou link.

Além disso, neste gabinete se encontrava esta magistrada e sua assessoria, não tendo havido chamado telefônico da requerida no dia da audiencia. No ponto, caso a requerida não conseguisse acesso à audiência deveria ter noticiado nos autos, que tramitam pelo sistema eletrônico, no mesmo dia da audiência. Entretanto, a audiência ocorreu em 30/09/2021 e a requerida somente peticionou nos autos, em 13/10/2021.

Desta forma, indefiro o pedido de redesignação da audiência”.

Portanto, não comungo com a tese de nulidade.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

V

O

T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Indenização por Danos Materiais e Morais n.
14943-38.2016.811.0015
, proposta por
HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI e SÉDIO ANTONIO PASOLINI
em face de

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$126.976,00 (cento e vinte a seis mil novecentos e setenta e seis reais), a título de indenização pelos danos materiais referentes ao reparo do veículo, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Por fim, tendo em vista que os requerentes decaíram de parte mínima dos seus pedidos, a sentença
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Primeiramente, é inquestionável a responsabilidade objetiva da empresa concessionária, diante da concessão do serviço público – utilização da rodovia tendo como contrapartida a cobrança de pedágio.

Segundo, porque há lastro para a procedência do pedido indenizatório, em decorrência do acidente na pista da rodovia, cuja responsabilidade recai na concessionária Requerida/Apelante, eis que havia grãos na pista de rolamento da rodovia, o que acarretou a derrapagem e o capotamento, conforme as provas colacionadas nos autos: fotografias, laudo pericial e declarações testemunhais, de modo que as alegações de possível aquaplanagem, de que a idade do condutor do veículo sinistrado condiz com o índice etário com maior número de acidentes de automóveis; que poderia haver falha mecânica e/ou fadiga do condutor são meras ilações, conjecturas, falas desprovidas de qualquer conteúdo probatório.

Diante disso, comungo com o posicionamento e a conclusão sentencial, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, destacando-se a responsabilidade objetiva da concessionária:

“(...) Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 26/34 registra que o primeiro requerente conduzia o veículo pela sua mão de direção, na rodovia BR 163, km 96,9, sentido crescente da via (SonoraMS – Rondonópolis-MT), quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Consta no documento, que a velocidade máxima permitida para o local era de 80 km/h e que chovia no momento do acidente.

O requerente alega que o acidente ocorreu em razão da presença de grãos de soja sobre a pista, causa determinante para a derrapagem e perda de controle do veículo. A requerida alega que não havia soja sobre a pista de rolamento, mas apenas no acostamento, onde não é permitido trafegar.

As fotografias que instruíram a inicial (fls. 76/79) demonstram a presença de grande quantidade de grãos de soja sobre a rodovia, não procedendo a alegação da requerida de que os grãos se encontravam no acostamento. A propósito, o perito que apresentou o laudo de fls. 40/63 afirmou que “as imagens encontram-se ‘desenquadradas’ tecnicamente, porém registram a presença deste elemento estranho – grãos de soja – na faixa de rodagem do veículo”, e conclui que “a causa determinante do acidente – tipo saída de pista com capotamento – do veículo automóvel da marca/modelo I/BMW/328 3A51, PLACA MJP4665 de Sinop/MT foi a presença do elemento estranho – grãos de soja – existente no piso asfáltico na região do KM 96,9 da BR 163” (fls. 40/63).

Ademais, é incontroverso que o sinistro ocorreu no final da tarde (17h20min), com a pista molhada (fls. 26 e 76/79) sendo que as fotografias juntadas pela requerida ,às fls. 130/132, foram registradas em um dia claro e com pista seca, restando evidente que não foram registradas no momento do acidente.

(...)

No ponto, a depoente é, respectivamente, mãe e esposa dos requerentes, tendo sido ouvida na condição de informante. Contudo, suas informações estão em consonância com as declarações prestadas pela testemunha Helena Maria de Almeida, ouvida sob compromisso legal, a qual afirmou:

“que vinha da ferrovia, quando se deparou com eles com o carro capotado; que o seu marido dirigia o veículo Stepway; que era no final da tarde; que vinha da Ferrovia para Rondonópolis; que havia acabado de ocorrer uma chuva; que quando chegou no acidente o carro estava capotado; que o carro era um BMW de cor escura; que o veículo estava tombado em uma vala do lado da pista, no mesmo sentido em que conduzia o seu veículo; que o acidente havia ocorrido há pouco tempo; que somente o menino mais novo havia saído do carro e o tio dele estava tentando sair, e a mãe dele estava machucada tentando sair também; que o carro não colidiu em outro veículo; que chegaram logo em seguida ao local do acidente; que parou para prestar socorro e chamaram o resgate; que ficaram até a chegada do resgate; que só viram o veículo já tombado; que não tinha buraco na pista; que haviam muitos grãos de soja, na pista, na lateral onde eles caíram, em cima da pista; que não havia poça de água no local do acidente; que não havia caminhão com soja tombado sobre a pista; que quando chegou no acidente, não havia ninguém; que não havia sinalização avisando sobre a existência de soja sobre a pista; que o acidente ocorreu em uma reta; que os que estavam melhores eram Henrique e o Tio dele; a mãe e o pai estavam machucados; que o filho da testemunha fotografou o local do acidente”.

A testemunha Igor Gladki Petrenko, por sua vez, declarou: “que é formado em licenciatura em pedagogia, e é perito oficial criminal do Estado de Mato Grosso; que realizou a perícia por meio de imagens e relatórios da PRF; que teve acesso ao veículo sinistrado; que segundo registro da PRF, não existiu frenagem no local do acidente; que não é possível afirmar que o acidente ocorreu por aquaplanagem; que aquaplanagem é resultante de um erro de projeto de elaboração da pista, com grande acúmulo de água para que os pneus se desprendessem e o veículo aquaplanasse; que os pneus do veículo estavam em condições de uso; que como não ocorreu frenagem, a distância de quarenta e poucos metros da saída da pista percorrida sem o uso dos freios não é resultante de uma velocidade excessiva; que segundo relato do boletim de acidente de transito, não havia obstrução de visibilidade no momento do acidente; que as imagens analisadas demonstram a presença de soja na pista; que as pessoas que registraram as imagens não enquadraram a cena do acidente de uma forma técnica, conforme o perito realizaria; que a soja era o único elemento estranho na pista;

Assim, as fotografias apresentadas pela parte autora, aliadas ao laudo pericial e às declarações testemunhais, demonstram que havia muitos grãos de soja na pista e que não havia qualquer sinalização a respeito. As alegações da requerida, por sua vez, acerca da aquaplanagem , de possível falha mecânica, de fadiga do motorista, de que o motorista não foi submetido ao teste do etilômetro e sofreu uma descarga de adrenalina, mascarando a possível sonolência ou utilização de substância psicoativa, não passam de meras conjecturas, sem qualquer comprovação.

Do mesmo modo, é irrelevante o fato do motorista possuir CNH há menos de 10 anos e estar na faixa responsável por 14% dos acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais, uma vez não restou comprovado qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência do condutor.

Desta forma, conclui-se que o sinistro ocorreu em razão da existência de grãos de soja sobre a rodovia. A omissão da requerida em limpar ou sinalizar os grãos existentes sobre a rodovia ensejou a perda do controle do veículo, causando o sinistro narrado na exordial, restando configurado o dever de indenizar os danos materiais dele decorrentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (...)”.

A esse respeito:

“
RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3o, E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1016195-91.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 11/12/2022)

Com esses apontamentos, conclui-se que os argumentos lançados no apelo não são suficientes para a reforma da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023